Tribunal: TJBA
Processo: 8019502-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019502-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE ARAUJO GOES GALLUCCI

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE ARAUJO GOES GALLUCCI, MICAEL DE ARAUJO GOES GALLUCCI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS INTIMAÇÃO DA SERVENTIA. ATO ORDINATÓRIO CUMPRIDO TEMPESTIVAMENTE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que não conheceu de Impugnação ao Cumprimento de Sentença por ausência de preparo imediato, homologando cálculos de astreintes no valor de R$
4.302.714,99 (quatro milhões, trezentos e dois mil, setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)
e determinando a liquidação de seguro garantia, mesmo após a parte ter recolhido as custas dentro do prazo assinalado em ato ordinatório da secretaria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada pela serventia judicial para o recolhimento de custas gera legítima expectativa na parte, impedindo a posterior decretação de deserção por preclusão; e (ii) estabelecer se o recolhimento das custas comprovado nos autos antes do cancelamento do incidente supre a irregularidade formal, em atenção ao princípio da primazia do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil consagra o dever de consulta e o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva.

4. O ato da serventia judicial que abre prazo para a regularização do preparo vincula a conduta das partes, sendo inadmissível que o magistrado desconsidere o cumprimento tempestivo de tal ordem sob o argumento de erro administrativo ou preclusão operada.

5. A falha do mecanismo judiciário que induz a parte à crença de que o vício é sanável configura justa causa para afastar a intempestividade ou a deserção, em observância à boa-fé objetiva e à proteção da confiança.

6. A orientação firmada pelo STJ no Tema 676 indica que o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, se comprovado antes do cancelamento da distribuição, impede a extinção anômala do feito.

7. O vultoso valor das astreintes em execução reforça a necessidade de processamento da defesa (impugnação) para evitar dano patrimonial grave e irreversível sem o devido exame das razões do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O cumprimento tempestivo de intimação oficial expedida pela secretaria judicial para o recolhimento de custas impede o posterior reconhecimento de deserção, sob pena de violação aos princípios da cooperação e da confiança legítima. 2. A primazia do julgamento de mérito impõe o aproveitamento de atos processuais quando o vício formal for sanado antes de qualquer pronunciamento judicial extintivo.

Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 290 e 525, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 3.023.022/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.03.2026; TJBA, Apelação nº 8039997-69.2019.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, j. 2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para anular a decisão recorrida e determinar o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.